Tribunal: TJMT
Processo: 1002004-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AQUILES VICTOR SILVA TOLEDO PIZZA DOS SANTOS - CPF: 023.440.711-56 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002004-41.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AQUILES VICTOR SILVA TOLEDO PIZZA DOS SANTOS

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA EM CONTRÁRIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013 §3o DO CPC.
MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, entendo que não há necessidade de realização de perícia grafotécnica para sanar a controvérsia do presente litigio, tendo em vista que a assinatura no contrato é idêntica ao do Recorrente, consequentemente, afasto a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito.

2.
Estando os autos regularmente instruído e apto para julgamento, há de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do Art. 1.013, §3o do CPC.

3. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente AQUILES VICTOR SILVA TOLEDO PIZZA DOS SANTOS postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 369,51 (trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

3.
Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato de consignado com a Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito.

4.
Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura no período de 10/2016 à 05/2017.

3. No mesmo sentido, a empresa Recorrida anexou na contestação aos autos faturas inadimplidas, relatório de utilização e o contrato assinado com documento pessoal do Recorrente, o que comprova a utilização dos serviços.

4. Outrossim, o Recorrente afirma não possuir vinculo jurídico com a empresa Recorrida, contudo, não apresenta aos autos qualquer documento capaz de inferir que em período contemporâneo aos fatos,
em que o Recorrente fosse titular de telefone móvel com empresa diversa a da Recorrida.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente AQUILES VICTOR SILVA TOLEDO PIZZA DOS SANTOS postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 369,51 (trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção, com resolução de mérito, por incompetência absoluta dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de prova pericial.

O Recorrente AQUILES VICTOR SILVA TOLEDO PIZZA DOS SANTOS interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que fosse afastada a remessa dos autos a Policia Judiciária Civil para investigar possível fraude.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, não há que se cogitar a necessidade de pericia grafotécnica para a resolução do presente litigio, tendo em vista que assinatura no contrato é idêntica a assinatura do Recorrente.

Nesse sentido, não há complexidade de causa para afastar a competência dos Juizados Especiais.

Desta feita, a reforma da sentença de origem em relação a extinção sem resolução de mérito é medida impositiva.

Superada a questão da extinção sem resolução de mérito, compreendo ser possível proceder com o enfrentamento do mérito da presente demanda, com base no disposto no artigo 1.013, §3o do CPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;”

No mérito, compreendo que a ação é improcedente, uma vez que restou comprovada a realização do negócio jurídico da contratação dos serviços da Recorrida.

Entendo que a sentença comporta reforma, já que os documentos anexados pela Recorrida demonstram a comprovação do vínculo jurídico com o Recorrente, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura
no período de 10/2016 à 05/2017
.

No mesmo sentido, a empresa Recorrida anexou aos autos relatório de chamadas, faturas e o contrato com documentos pessoais do Recorrente, o que comprova a utilização dos serviços.

Outrossim, o Recorrente afirma não possuir vínculo jurídico com a empresa Recorrida, contudo, não apresenta aos autos qualquer documento capaz de inferir que em período contemporâneo aos fatos, em que o Recorrente fosse titular de telefone móvel com empresa diversa a da Recorrida.

Por fim, entendo como comprovado a relação jurídica entre as partes, e o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela Recorrida não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença que extinguiu o feito e reconhecer a desnecessidade de pericial grafotécnica e julgar improcedente os pedidos formulados a inicial.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022